Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-28.2025.8.11.0106
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000147-28.2025.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ORLANDO BARBOSA DO COUTO - CPF: 160.122.831-72 (APELADO), JASSON BORRALHO PAES DE BARROS - CPF: 442.626.981-49 (ADVOGADO), GISLEIDE DA SILVA COUTO - CPF: 908.690.601-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELANTE), ORLANDO BARBOSA DO COUTO - CPF: 160.122.831-72 (APELANTE), JASSON BORRALHO PAES DE BARROS - CPF: 442.626.981-49 (ADVOGADO), GISLEIDE DA SILVA COUTO - CPF: 908.690.601-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR ORLANDO BARBOSA DO COUTO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL, PROTESTO E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. INTIMAÇÃO POR EDITAL PREMATURA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. NATUREZA PREVENTIVA E AUTÔNOMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO ADESIVA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso e apelação adesiva interposta por Orlando Barbosa do Couto contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação anulatória para declarar a nulidade do Processo Administrativo n. 498343/2020, do Auto de Infração n. 20203231, da Certidão de Dívida Ativa n. 2024663295 e do Termo de Embargo/Interdição n. 20204138, além de determinar a exclusão do débito da dívida ativa, o levantamento do embargo e a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a intimação por edital realizada no processo administrativo ambiental foi válida; (ii) estabelecer se a nulidade do procedimento sancionatório alcança automaticamente o Termo de Embargo/Interdição; e (iii) determinar se a inscrição em dívida ativa, o protesto e o embargo ensejam indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação por edital, nos termos do art. 121, § 1º, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, tem caráter excepcional e somente se legitima após o esgotamento razoável das formas ordinárias de ciência, não bastando uma única tentativa postal frustrada com anotação genérica de “não recebido”.

4. A intimação editalícia prematura viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual invalida o Processo Administrativo n. 498343/2020 e os atos sancionatórios dele decorrentes, especialmente o Auto de Infração n. 20203231, a multa ambiental e a CDA n. 2024663295.

5. O Termo de Embargo/Interdição n. 20204138 possui natureza preventiva, acautelatória e protetiva, de modo que não se invalida automaticamente pela nulidade do procedimento sancionatório quando não demonstrada tecnicamente a regularização ambiental da área, a recomposição do dano ou a cessação das razões materiais que justificaram a medida.

6. A nulidade formal da intimação administrativa não gera, por si só, dano moral indenizável, sobretudo diante da ausência de prova de abalo moral autônomo e da inexistência de declaração judicial de inexistência do fato ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação do Estado parcialmente provida. Apelação adesiva desprovida.

Tese de julgamento:
1. A intimação por edital em processo administrativo ambiental é excepcional e exige o esgotamento razoável dos meios ordinários de ciência do autuado. 2. A intimação editalícia precedida de uma única tentativa postal frustrada invalida o procedimento sancionatório ambiental por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. 3. A nulidade do processo administrativo sancionatório atinge o auto de infração, a multa e a certidão de dívida ativa, mas não invalida automaticamente o termo de embargo ambiental, quando ausente prova técnica de regularização da área ou de cessação das razões materiais da restrição. 4. A nulidade formal do procedimento administrativo não configura dano moral indenizável sem prova de abalo moral autônomo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
e de apelação cível adesiva interposta por
Orlando Barbosa do Couto
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, nos autos da ação anulatória de multa ambiental e protesto com inscrição em dívida ativa ajuizada por Orlando Barbosa do Couto em face do Estado de Mato Grosso.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Processo Administrativo n. 498343/2020 e dos atos dele decorrentes, em especial o Auto de Infração n. 20203231, a Certidão de Dívida Ativa n. 2024663295 e o Termo de Embargo/Interdição n. 20204138. Determinou, ainda, a exclusão do nome do autor da dívida ativa, o levantamento do embargo imposto à área da Fazenda São Francisco e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, o Estado de Mato Grosso sustenta a regularidade do processo administrativo ambiental. Alega que a notificação foi encaminhada ao endereço indicado pelo próprio autuado, mas retornou sem cumprimento, razão pela qual teria sido legítima a posterior intimação por edital, nos termos do art. 121 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995. Defende que a Administração Ambiental não está obrigada a realizar diligências exaustivas para localização do autuado e requer a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, insurge-se contra a condenação em honorários advocatícios.

Em contrarrazões, Orlando Barbosa do Couto pugna pela manutenção da sentença. Afirma que houve apenas uma tentativa de intimação postal, com retorno genérico de “não recebido”, sem nova diligência ou esgotamento dos meios ordinários de ciência. Sustenta que a intimação editalícia foi prematura e violou o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, ocasionando prejuízo concreto, pois somente teve ciência da autuação após a inscrição do débito em dívida ativa e o protesto.

No mesmo prazo, Orlando Barbosa do Couto interpôs
apelação adesiva
, limitada ao pedido de indenização por danos morais. Alega que a sentença incorreu em julgamento citra petita ao deixar de apreciar pedido expressamente formulado na inicial. Sustenta que a nulidade do processo administrativo, somada à inscrição indevida em dívida ativa, ao protesto, ao embargo da área rural e ao ajuizamento de execução fiscal, configuraria dano moral indenizável, requerendo a condenação do Estado ao pagamento de R$ 50.000,00, ou outro valor arbitrado pelo Tribunal.

O Estado apresentou contrarrazões à apelação adesiva, defendendo a inexistência de omissão relevante e de dano moral indenizável. Aduz que sua atuação ocorreu no exercício regular do poder de polícia ambiental e que eventual nulidade formal do procedimento não implica, por si só, dever de indenizar.

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística manifestou-se pela ausência de interesse ministerial quanto aos aspectos patrimoniais da controvérsia, mas destacou a existência de interesse ambiental qualificado em relação ao Termo de Embargo/Interdição, por sua natureza preventiva, acautelatória e protetiva, razão pela qual opinou pelo seu restabelecimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso
e de
apelação cível adesiva interposta por Orlando Barbosa do Couto
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, nos autos da ação anulatória de multa ambiental e protesto com inscrição em dívida ativa n. 1000147-28.2025.8.11.0106.

A controvérsia principal consiste em definir se a intimação por edital realizada no Processo Administrativo n. 498343/2020 foi válida e, em caso negativo, quais efeitos decorrem da nulidade reconhecida na sentença.

A sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da nulidade do procedimento sancionatório.

Nos termos do art. 121, §1º, da Lei Complementar Estadual n. 38/1995, a intimação por edital possui caráter excepcional e somente se legitima quando demonstrado que o autuado se encontra em local incerto ou não sabido, após o esgotamento razoável das formas ordinárias de ciência.

No caso, a SEMA/MT realizou apenas uma tentativa de intimação postal, cujo aviso de recebimento retornou com a anotação “não recebido”. Em seguida, sem nova tentativa ou diligência complementar, promoveu a intimação por edital. Tal providência violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, pois o simples insucesso da entrega postal não autoriza, por si só, a conclusão de que o autuado estava em local incerto ou não sabido.

Assim, correta a sentença ao declarar a nulidade do Processo Administrativo n. 498343/2020 e dos atos sancionatórios dele decorrentes, especialmente o Auto de Infração n. 20203231, a multa ambiental e a CDA n. 2024663295.

Contudo, a nulidade do procedimento sancionatório não alcança automaticamente o Termo de Embargo/Interdição n. 20204138.

O auto de infração e a multa possuem natureza punitiva e patrimonial. O embargo ambiental, por sua vez, tem natureza preventiva, acautelatória e protetiva, voltada a impedir a continuidade do dano, a preservar a área e a assegurar futura recomposição ambiental.

Nessa linha, assiste razão parcial ao Estado de Mato Grosso e à manifestação ministerial
, pois a invalidação da multa e da CDA não autoriza, por consequência necessária, o levantamento do embargo, sobretudo quando não demonstrada tecnicamente a regularização ambiental da área, a recomposição do dano ou a cessação das razões materiais que justificaram a medida restritiva.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ATOS INTERNOS SEM EFICÁCIA INTERRUPTIVA. TERMO DE EMBARGO AMBIENTAL. NATUREZA PREVENTIVA E AUTÔNOMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e por Naldemi Machado da Silva, além de remessa necessária, contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação anulatória para reconhecer a prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº 423792/2016, declarar a nulidade do Auto de Infração nº 0142-D e do Termo de Embargo nº 0049-D, afastar seus efeitos e fixar honorários advocatícios por apreciação equitativa.

2. O autor foi autuado por suposta exploração de 215,32 hectares de vegetação nativa em área de reserva legal. O Estado sustenta a inocorrência da prescrição intercorrente. O autor impugna apenas a fixação equitativa dos honorários, defendendo a aplicação dos percentuais legais do art. 85, § 3º, do CPC.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a paralisação do processo administrativo ambiental por período superior a três anos, sem ato instrutório efetivo, configura prescrição intercorrente da pretensão punitiva; (ii) saber se a prescrição da pretensão sancionatória alcança automaticamente o Termo de Embargo nº 0049-D; e (iii) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade ou conforme os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

4. A prescrição intercorrente, no processo administrativo sancionador ambiental, constitui garantia de segurança jurídica e de devido processo legal, impedindo a sujeição indefinida do administrado a procedimento punitivo sem andamento efetivo.

5. A paralisação do Processo Administrativo nº 423792/2016 por período superior a três anos, entre o último ato efetivamente instrutório e a decisão administrativa, sem prática de ato inequívoco de apuração do fato ou impulso processual substancial, configura prescrição intercorrente da pretensão punitiva.

6. Despachos de mero encaminhamento, certidões, registros de movimentação interna e providências administrativas sem conteúdo instrutório não interrompem o prazo prescricional, por não contribuírem de modo efetivo para a apuração da infração ambiental, conforme orientação firmada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema 09.

7. A prescrição intercorrente atinge o Auto de Infração nº 0142-D e a multa dele decorrente, pois ambos se inserem no âmbito da pretensão sancionatória estatal.

8. O Termo de Embargo nº 0049-D não se invalida automaticamente pela prescrição da pretensão punitiva, pois possui natureza preventiva, acautelatória e autônoma, voltada à contenção da atividade potencialmente lesiva, à prevenção do agravamento do dano e à proteção objetiva do meio ambiente.

9. Ausente prova técnica suficiente de regularização ambiental da área, recomposição do dano, autorização válida para exploração ou cessação das razões materiais que justificaram o embargo, deve ser preservada a eficácia da medida restritiva, sem prejuízo de posterior reavaliação pela autoridade ambiental competente.

10. Havendo proveito econômico mensurável, relacionado ao afastamento da multa ambiental, e valor da causa elevado, é inadequada a fixação equitativa dos honorários advocatícios, devendo incidir os percentuais escalonados do art. 85, § 3º, do CPC, conforme o entendimento vinculante do Tema 1.076/STJ.

IV. Dispositivo e tese

11. Apelação do Estado de Mato Grosso parcialmente provida, apenas para restabelecer a eficácia do Termo de Embargo nº 0049-D. Apelação de Naldemi Machado da Silva provida para afastar a fixação equitativa dos honorários e determinar a aplicação do art. 85, § 3º, do CPC. Remessa necessária parcialmente provida nos mesmos termos.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente em processo administrativo ambiental configura-se quando houver paralisação por mais de três anos sem ato inequívoco de apuração do fato, impulso processual efetivo ou providência instrutória relevante. 2. Despachos internos, certidões e movimentações administrativas sem conteúdo instrutório não interrompem o prazo prescricional
. 3. A prescrição da pretensão punitiva atinge o auto de infração e a multa dele decorrente, mas não invalida automaticamente o termo de embargo ambiental, que possui natureza preventiva, acautelatória e autônoma
. 4. Havendo proveito econômico mensurável e participação da Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem observar os percentuais do art. 85, § 3º, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade fora das hipóteses legais.”

(N.U 1068198-29.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 27/05/2026) (destaque nosso)

Desse modo, deve ser restabelecida a eficácia do Termo de Embargo/Interdição n. 20204138, sem prejuízo de posterior reavaliação pela autoridade ambiental competente, mediante requerimento do interessado e comprovação técnica da regularização da área.

Quanto à apelação adesiva de Orlando Barbosa do Couto
, verifica-se que a sentença deixou de apreciar expressamente o pedido de indenização por danos morais. Todavia, a causa está madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC.

No mérito, o pedido indenizatório não procede. A nulidade reconhecida decorre de vício formal na intimação administrativa, suficiente para desconstituir a multa, a CDA e os efeitos patrimoniais do procedimento, mas não há prova de abalo moral autônomo e indenizável. Além disso, não houve declaração judicial de inexistência do fato ambiental, tanto que o embargo deve permanecer eficaz até reavaliação técnica pela autoridade competente.

Mantém-se, portanto, a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, diante da sucumbência substancial quanto à multa ambiental, à CDA e aos efeitos patrimoniais da autuação.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do Estado de Mato Grosso
, apenas para restabelecer a eficácia do Termo de Embargo/Interdição n. 20204138, até ulterior reavaliação pela autoridade ambiental competente, mantida a sentença quanto à nulidade do Processo Administrativo n. 498343/2020, do Auto de Infração n. 20203231, da multa ambiental e da CDA n. 2024663295, bem como quanto à exclusão do débito da dívida ativa.

Quanto à apelação adesiva de Orlando Barbosa do Couto
, reconheço a omissão da sentença em relação ao pedido de indenização por danos morais, mas, aplicando o art. 1.013, §3º, III, do CPC,
julgo improcedente o pedido indenizatório.

Mantenho os honorários advocatícios fixados na origem, diante da sucumbência substancial do Estado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026